Tribunal: STF
Processo: HC 265658
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de E.D.P. contra decisão monocrática do Relator do HC 1.044.957/RS do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, uma vez baseada na gravidade abstrata do delito. Aduz que não foram apontados elementos capazes de indicar a periculosidade do paciente, risco de reiteração delitiva ou circunstância que sugira a possibilidade de fuga. Assevera que a medida não encontra respaldo no conjunto probatório nem na realidade dos fatos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “Com fundamento no § 3º do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do habeas corpus. 



    Consta da inicial que o paciente foi preso preventivamente em 30/9/2025, em razão do julgamento do recurso em sentido estrito ministerial, pela suposta prática da conduta descrita no art. 217-A do Código Penal. 



    O impetrante sustenta que o Tribunal de origem, por decisão não unânime, decretou a prisão preventiva do paciente, tendo a defesa interposto embargos infringentes, ainda pendentes de julgamento. 



    Aduz que não há fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Defende que as provas produzidas no inquérito policial foram todas apresentadas de forma unilateral pelos familiares da vítima, razão pela qual não se poderia admitir a presunção de que o paciente teria oferecido dinheiro para a mãe da vítima, como forma de interferência na instrução processual.



    Salienta que houve afronta ao princípio da presunção de inocência, diante da manutenção da custódia com base em aspectos frágeis, e assevera que a prisão não pode servir como antecipação de pena. 



    Destaca que a gravidade da conduta não pode ser utilizada como subsídio para justificar a ordem de prisão preventiva. 



    Ressalta a possibilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas e afirma que o paciente nunca se envolveu em prática criminosa, além de apresentar bons antecedentes. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. 



    Pois bem. 



    No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 



    No mais, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fl. 11, grifei):



    Sob o corte cognitivo, o relato da menina, secundado pelo laudo pericial (PP1.11), sob corte cognitivo, evidencia o fumus comissi delicti autorizador da custódia neste momento procedimental, revelando, ainda, a existência de substrato favorável acerca das práticas antijurídicas pelo recorrido, para tanto bastando os elementos supra levados em consideração, motivo pelo qual passo ao exame do periculum libertatis. 



    Este é traduzido no risco à ordem pública e decorre da extrema gravidade das condutas em tese praticadas contra inimputável, contando 13 anos ao tempo dos fatos, com prevalecimento das relações domésticas, o abusador sendo padrasto da ofendida. 



    Ainda, não bastasse constranger a infante abaixando suas vestes no interior do veículo em que tripulavam, o recorrido teria, em tese, praticado conjunção carnal enquanto a menor estava desacordada, com isso desafogando deturpada libido, tudo a sinalizar, portanto, extrema ousadia e intenso grau de periculosidade. 



    Mas não é só. Diante do narrado pela autoridade policial, entendo que há sim, risco de interferência na instrução criminal, dada a oferta de importância em dinheiro à família da ofendida para que "fizessem um acordo".



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o réu, na condição de padrasto da vítima de 13 anos de idade, teria abusado sexualmente da ofendida, tendo abaixado as vestes dela no veículo em que tripulavam e praticado conjunção carnal enquanto a menor estava desacordada.



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. 



    A propósito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao estabelecer que justifica a prisão preventiva a verificação de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que pratica estupro e atos libidinosos com menor de idade. Nesse sentido: RHC n. 49.789/PR, Quinta Turma, unânime, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 26/8/2014; HC n. 258.943/MT, Sexta Turma, unânime, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 27/5/2014. 



    Sobre o tema:



    (...)



    Não bastasse isso, a custódia cautelar também está fundamentada na conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente teria oferecido importância em dinheiro à família da vítima para que "fizessem um acordo".



    Assim, o entendimento da instância de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a tentativa de influenciar testemunhas justifica a manutenção da custódia cautelar (HC n. 945.275/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). 



    No mesmo sentido:



    (...)



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Por fim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente